Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INFORMAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDO. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO. INCABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve violação de domicílio pela entrada de policiais sem mandado judicial; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que informal; (iv) definir a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado e eventual substituição ou suspensão da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico).
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado.
5. A atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal incide mesmo quando o réu confessa informalmente o crime no momento de sua prisão em flagrante e ainda que a confissão não tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. Precedentes do STJ.
6. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.977.027/PR - Tema Repetitivo 1139, alinhada com posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal, entendeu serem as investigações preliminares ou as ações penais em curso (ainda que em fase recursal), fundamentação insuficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo, portanto, inidôneas a afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
7. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
8. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 65, I e III, “d”, 67, 77; CPP, arts. 302 e 303; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.05.2010; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.06.2022; STJ, REsp 2.102.379/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema 1139), 3a Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.08.2022.